Tribunal: TJDFT
Processo: 0721365-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721365-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: ANTONIO JOSE DA SILVA REQUERIDO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS D E C I S Ã O Trata-se de pedidos de tutela da evidência e de urgência recursal, relacionados à apelação interposta pela parte autora, Antonio José da Silva, nos autos de no 0714006-51.2018.8.07.0007, contra sentença do Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que julgou procedentes os pedidos deduzidos por ele e declarou nula a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27/03/16, determinou o afastamento do Pastor Gilson Ferreira Campos do cargo de Presidente da Igreja (Campo de Taguatinga) e a recondução dos dirigentes anteriores para assumirem a diretoria provisória, que deverá convocar nova assembleia para a eleição de novo presidente, no prazo de noventa (90) dias. Após a prolação da sentença, de ofício, retificou-se o item “e” da parte dispositiva da sentença para estabelecer que o prazo deverá ser contado do trânsito em julgado. Em sede de embargos de declaração, acresceu-se que o prazo deverá ser contado em dias úteis, bem como fixou-se multa para o caso de descumprimento. Em novos embargos de declaração, reiterou-se que o termo inicial do prazo será o trânsito em julgado. O requerente alega que a ata da assembleia geral extraordinária realizada em 27/03/16 é nula, ante a inobservância do estatuto da instituição religiosa requerida, notadamente quanto ao quórum de instalação. Recapitula a tramitação de outra ação que tratou do mesmo tema (no 0706247-70.2017.8.07.0007), bem como os diversos recursos interpostos pela requerida em ambos os feitos, com intuito de protelar a correção da ilegalidade. Refere ao jubilamento do ex-presidente Benedito Augusto Domingos e à correspondente necessidade de aditamento da petição inicial, haja vista a impossibilidade de retorno ao estado anterior, bem como as disputas internas relacionadas ao pagamento de verbas prometidas àquele pastor. Aduz que os fatos supervenientes impossibilitaram a recondução das diretorias indicadas nas assembleias de 2015 e 2016, de sorte a justificar o pedido de reintegração da diretoria residual de 2014, notadamente em razão do envolvimento do Pastor Gilson Ferreira Campos nas fraudes ocorridas. Alude à linha sucessória da igreja e à necessidade de que seja preparado um processo eleitoral eclesiástico em conformidade com o estatuto social e a ética cristã. Disserta sobre o cabimento do pedido de tutela recursal, de natureza provisória, voltada a conferir eficácia imediata à sentença, reduzindo a morosidade processual, mormente quando presente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Defende a necessidade de afastamento do ilegítimo pastor presidente, que continua a descumprir, cotidianamente, as disposições estabelecidas no estatuto social e os princípios doutrinários da igreja. Discorre longamente sobre os atos danosos, notadamente a desestruturação orgânica da igreja, a coação e expulsão de pastores e membros, a fraude relativa à doação de imóvel e a improbidade na gestão de instituição assistencial associada, dentre outros. Afirma o cabimento da tutela de evidência, com fundamento no art. 311, do CPC. Sustenta que o estatuto consagra uma gestão plural, em que a tomada de decisões passa pela deliberação dos obreiros, destacando a importância dos pastores com maior tempo de dedicação, razões pelas quais se mostra incabível que a decisão judicial tenha nomeado, para a diretoria provisória, pessoas distintas daquelas apontadas para tanto pelo apelante. Reputa aleatória e desalinhada dos pleitos exordiais a nomeação provisória do pastor Alberone de Almeida e de outros, reportando-se à eleição de 2015, e não à de 2014, como requerido. Entende violados os princípios da congruência e da adstrição. Em caso de ser mantido o Pastor Gilson na presidência interina, sustenta a necessidade de concessão de ordem liminar acautelatória impondo a ele que se abstenha de mover, excluir ou retaliar quem quer que discorde de sua gestão, de modo a prejudicar o futuro processo eleitoral. Alega que a presença do efeito suspensivo ope legis não é óbice ao deferimento da tutela recursal e que tal efeito pode ser afastado com amparo no art. 932, inciso II, do CPC. Aduz que o caso se amolda à exceção prevista no inciso V do § 1o do art. 1.012, do CPC, uma vez que a sentença confirmou ou substituiu a tutela provisória anteriormente concedida no AGI no 0732221-57.2022.8.07.0000, especialmente em relação à tutela declaratória da nulidade da assembleia. Discorda das considerações expendidas por esta Relatoria por ocasião da apreciação do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo interposto pela parte contrária (autos no 0716992-23.2023.8.07.0000), entendendo presente a hipótese de confirmação, por parte da sentença, da tutela antecipada deferida no agravo de instrumento, ainda que apenas em relação a uma parte do provimento jurisdicional. Pondera que a sentença é mais abrangente que a tutela provisória deferida em grau recursal, porém, ambas convergem no que diz respeito à nulidade reconhecida, não se podendo dizer que tenha havido revogação do que decidido no agravo de instrumento. Conclui requerendo “a concessão da tutela de urgência/evidência recursal” para “a) Afastar imediatamente o Pr. Gilson Ferreira Campos da Presidência da Instituição Religiosa Apelada, bem como da (s) sua (s) diretoria(s), incluindo a atual, por ter sido declarada nula de pleno direito a ata da Assembleia Geral Extraordinária de 27/03/2016 que referendou a sua posse, cuja determinação deverá ser cumprida por meio de Oficial de Justiça; a.1) Por conseguinte, seja determinada a reintegração da Diretoria Residual do ano de 2014, nos termos da sua ata de eleição e posse, id. 135461392, tendo em vista que foi a última Diretoria cristalina, idônea, eleita regularmente conforme as balizas da norma estatutária, a qual não figura em qualquer função o nome do Pr. GILSON FERREIRA CAMPOS, conforme consta na exordial id. 135579508; a.2) Ou, alternativamente, à luz do princípio da congruência e Adstrição, requer-se a designação da Diretoria interina indicada na exordial id. 135579508, a ser composta pelos seguintes membros, os quais na maior parte deles são Pastores Baluartes, alguns com quase 40 anos e outros com mais de 40 (quarenta) anos de ministério: 1o) Presidente: Pr. Reginaldo de Oliveira Silva; 2o) 1o Vice-Presidente: Pr. José Moreira da Silva; 3o) 2o Vice-Presidente: Ev. Antônio José da Silva; 4o) 1o Secretário: Pr. Antônio Neves da Silva; 5o) Secretário executivo: Dc. Dã Marinho de Oliveira; 6o) 1o tesoureiro: Pr. Ayjalon da Silva Rego; 7o) 2o tesoureiro: Pr. Francivaldo Pereira de Lima; b) Subsidiariamente, na hipótese de se admitir a permanência do ilegítimo Pastor GILSON FERREIRA CAMPOS na Presidência da Instituição Religiosa apelada, seja ainda condida [sic] ordem liminar acautelatória para que o referido Pastor Presidente SE ABSTENHA de mover, excluir, retaliar os Dirigentes de Congregação em exercício ou qualquer membro da ADTAG que discorde da sua gestão, assim como os pastores cujos nomes constam das respectivas diretorias aludidas nos pedidos da referida demanda, até o seu afastamento efetivo, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada ato violador”. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se sabe, o código instrumentário em vigor instituiu, em seu artigo 311, um título próprio para a tutela de evidência – como espécie de tutela provisória diversa da tutela de urgência –, a qual independe da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para as hipóteses descritas nos incisos I a IV, do referido dispositivo legal. Assim, nesta fase do processamento do apelo, cabe ao Relator – que, efetivamente, tem competência para, em decisão unipessoal, apreciar e decidir os pedidos de tutela provisória nos recursos, na forma do que dispõe o art. 932, inciso II, do CPC – ater-se, basicamente, a um dos requisitos para a concessão da tutela de evidência, independentemente do periculum in mora, elencados nos incisos do citado art. 311, do CPC. No caso, a alegação do apelante se refere ao inciso I, no sentido de estar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte contrária. Feitas essas considerações, constata-se que não assiste razão ao recorrente, porque o só fato de a primeira demanda, que tratou da suposta nulidade da indigitada assembleia, ter sido ajuizada há quase seis (6) anos não permite concluir pelo manifesto intuito protelatório. Lembre-se que aquela ação teve o seu mérito resolvido mediante transação, cuja homologação ocorreu após a cassação da primeira sentença, pela egrégia 5a Turma Cível[1], de modo que o tempo de tramitação daquela demanda é indiferente para a presente análise. No que se refere aos autos de origem, consigne-se que a interposição de recursos, em princípio, caracteriza atuação processual legítima para instrumentalizar a irresignação da parte, sem prejuízo da análise, no caso concreto, de eventual abuso no exercício concreto de tal prerrogativa. O abuso, em tese, pode irradiar efeitos tanto no que concerne à responsabilidade processual (art. 80, inciso VII, do CPC), quanto em relação à eficácia dos provimentos jurisdicionais obtidos antes do trânsito em julgado, como ora se pretende. Porém, a aplicação de tais consequências legais pressupõe que o intuito protelatório seja manifesto, isto é, possa ser constatado de plano pelo julgador e independentemente da gravidade que seja atribuída pela parte que o alega. Na hipótese, porém, o que se verifica é que, a despeito da litigiosidade entre as partes do presente processo, envolvendo, ainda, outros dos fiéis da igreja, manifestada também em outras ações judiciais, não se pode concluir, de forma imediata e contundente, que as irresignações formalizadas pela requerida sejam destituídas de fundamento jurídico e movidas apenas com o intuito espúrio de evitar que o atual pastor presidente deixe o cargo vitalício em que se encontra investido. É dizer, a concessão da tutela da evidência pressuporia não apenas a presença do intuito protelatório, mas que tal circunstância estivesse manifestamente caracterizada, evidente aos olhos de quem quer que se debruçasse sobre os fatos. Tal não se pode dizer no presente caso, até porque, para tanto, seria imprescindível apreciar, antes, a extensa argumentação contrária, veiculada pela parte apelada no seu recurso próprio, já interposto contra a mesma sentença (ID no 157644183, dos autos de origem no 0714006-51.2018.8.07.0007). Sob outra vertente, a concessão da antecipação da tutela recursal sob o fundamento da urgência exigiria, além da relevância da argumentação recursal, a demonstração do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Quanto a este aspecto da petição ora examinada, não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, também não se vislumbra a presença dos citados requisitos, a ponto de autorizar a drástica intervenção sobre a estrutura da instituição religiosa, como pretendido. Com efeito, a imediata substituição da diretoria somente se mostraria cabível se fosse patente o risco de graves danos por parte da gestão atual, mas não é possível chegar a uma tal conclusão antes que seja apreciado, também, o apelo da parte adversa. Consoante o art. 300, § 3o, do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, como é patente, a imediata destituição do pastor presidente e da diretoria em exercício traria repercussões profundas sobre a condução da instituição, cujos efeitos materiais seriam de improvável reversibilidade, inclusive no que concerne à sua reputação perante a sociedade e, especialmente, a congregação de fiéis. Por isso, reiterando as razões já expostas por ocasião da decisão que esclareceu já estar presente o efeito suspensivo ope legis no apelo da parte contrária, é mister a manutenção do status quo, até que o egrégio Colegiado tenha a oportunidade de se debruçar com a necessária extensão e profundidade sobre as especificidades do intenso litígio que se apresenta. No mais, também não se mostra prudente determinar que o “Pastor Presidente SE ABSTENHA de mover, excluir, retaliar os Dirigentes de Congregação em exercício ou qualquer membro da ADTAG que discorde da sua gestão, assim como os pastores cujos nomes constam das respectivas diretorias”, porque a generalidade da providência demandada importaria inequívoca interferência nas atribuições do dito dirigente, podendo dar ensejo ao agravamento das animosidades, ao invés do seu aplacamento. Afinal, do que se depreende do quanto alegado por todas as partes envolvidas, seria difícil, senão impossível, fiscalizar o efetivo cumprimento de uma tal determinação, sem que as provocações nos autos e o respectivo contraditório se transformem em digressões duradouras, que dificultariam ainda mais o pronto julgamento do mérito nesta instância. Dessa forma, indefiro as tutelas da evidência e de urgência requeridas. Publique-se. Aguarde-se a subida dos recursos já interpostos. Brasília, DF, em 15 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator [1] Acórdão 1169239, 07062477020178070007, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1185080, 07062477020178070007, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 18/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.